Tribunal: TJPA
Processo: 0004930-91.2014.8.14.0200
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ___________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0004930-91.2014.814.0200
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DO PARÁ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
APELADO: WEDEN MÁRCIO LOPES ARAÚJO
ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (OAB/PA - 13.998)
PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR).
1-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DO APELADO, POR INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 303, § 2º (PECULATO-FURTO), DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
IMPPOSSIBILIDADE.
O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO INCONFORMADO COM A SENTENÇA QUE ABSOLVEU O APELADO INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO PARA REFORMA DA SENTENÇA VERGASTADA. OCORRE QUE AO PROMOVER A ANÁLISE DOS PRESENTES AUTOS NÃO FICOU COMPROVADO AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA ATRIBUÍDA AO APELADO, UMA VEZ QUE SUA PARTICIPAÇÃO SE DEU TÃO SOMENTE NA RFECUPERAÇÃO DE PEÇAS QUE HAVIAM SIDO RETIRADAS DA CAMINHONETE RECUPERADA POR ORDEM JUDICIAL, FICANDO PROVADO QUE O APELADO PROMOVEU A ENTREGA DAS PEÇAS RECUPERDAS AO LEGÍTIMO DONO, SR. ALEX RIBEIRO TARGINO, CONFORME AUTO DE ENTREGA DE FL. 19. NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE O APELADO TENHA AUFERIDO QUALQUER VANTAGEM FINANCEIRA, ASSIM COMO COMPROVAÇÃO DE DOLO NA AÇÃO PROMOVIDA PELA APELADO. NÃO HAVENDO JUSTA CAUSA E AUSÊNCIA DE DOLO, MISTER SE FAZ A ABSOLVIÇÃO DO APELADO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM COM A ABSOLVIÇÃO DO RÉU/APELADO.
2-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. MANTIDA
IN TOTUM
A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DO PARÁ.
ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À PRETENSÃO RECURSAL,
nos termos do voto da Relatora.

8ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos dias 19/04/2021 à 27/04/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de abril de 20211.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0004930-91.2014.814.0200
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DO PARÁ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
APELADO: WEDEN MÁRCIO LOPES ARAÚJO
ADVOGADO: ARLINDO DE JESUS SILVA COSTA (OAB/PA - 13.998)
PROCURADORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
Ministério Público do Estado do Pará, na pessoa do Dr. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA, Promotor de Justiça,
contra sentença de fls. 84/89 proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar Estadual do Pará, que ABSOLVEU o Apelado
WEDEN MÁRCIO LOPES DE ARAÚJO
pela suposta prática do crime descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar.

Narrou a
denúncia
(fls. 02/04) que:
¿(...) Consta nos autos de IPM que no mês de agosto de 2013, no Município de Floresta do Araguaia, um cidadão desconhecido e oriundo do Estado do Maranhão ofereceu ao ofendido Anízio Lopes Araújo, um veículo tipo camionete D-20, cabine dupla, com placas do Município de Zé Doca/MA pelo preço de R$=15.000,00 (quinze mil reais).
No mês de outubro, algumas pessoas acompanhadas de um Oficial de Justiça oriunda de um mandado de busca e apreensão procuraram o ofendido e retomaram o veículo em tela da residência do mesmo.
Decorrido três dias após o cumprimento do mandado judicial, o denunciado WEDEN MÁRCIO LOPES DE ARAÚJO acompanhado de um mecânico conhecido como MANOEL PRETO foi até a residência do ofendido e subtraiu peças de um outro veículo semelhante ao descrito acima, alegando que as peças eram do veículo apreendido anteriormente, porém o denunciado apropriou-se indevidamente da suspensão com a direção, diferencial e o depósito de óleo do hidráulico (...)¿

Sentença prolatada em 10 de outubro de 2019
(fls. 84/89), onde o Magistrado singular absolveu o Apelado WEDEN MÁRCIO LOPES DE ARAÚJO, do delito previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar

Em sede de
razões recursais
(fls. 94/96), a defesa pugnou
, pela reforma da sentença para que o réu/Apelante venha a ser condenado pela prática delitiva prevista no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar.

Em contrarrazões
(fls. 99/108), a Defesa do Apelante pugna pelo improvimento da pretensão recursal e manutenção da sentença prolatada pelo Juízo Singular.

Nesta Superior Instância
(fls. 112/120), a Exmª Sra. Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do recurso de apelação.

É o relatório com revisão feita pelo(a) Des(ª).
Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não há preliminares a serem analisadas.

Passo a análise do mérito recursal.
1-PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAÇÃO DO APELADO, POR INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 303, § 2º (PECULATO-FURTO), DO CÓDIGO PENAL MILITAR.

Não assiste razão as argumentações feitas pelo Apelante, como melhor se aprouve.

O representante do Ministério Público Militar se insurge contra sentença que absolveu o réu WEDEN MÁRCIO LOPES ARAÚJO, de prática delitiva prevista no art. 303, § 2º, do COM.

Alega haver sido comprovada materialidade delitiva e autoria atribuída ao Apelado durante a instrução processual.

Para que possamos promover uma melhor análise do presente caso, passo a transcrição dos depoimentos colhidos em Juízo.

ANIZIO LOPES DE ARAÚJO em juízo declarou que:
¿(...) adquiriu uma caminhonete de uma pessoa de Zé Doca/Ma e que cerca de 30 (trinta)m dias em vez de lhe entregarem os documentos foram busca-la. Diz que era uma caminhonete D-20 cabine dupla, de cor branca e que a adquiriu em Floresta do Araguaia/PA. Que pagou pela caminhonete R$=15.000,00 (quinze mil reais). Passados cerca de 30 (trinta) dias foram buscar a caminhonete alegando que a pessoa que lhe vendeu o veículo não havia pago e por isso foram busca-la. Diz que entregou o veículo. Posteriormente o denunciado compareceu até sua residência e disse que as peças que haviam levado não era da caminhonete apreendida e então retiraram diferencial, os quatro pneus com roda e tudo, suspensão completa, lateral, o motor, o coletor de ar, a turbina e o depósito de óleo do hidráulico e que foram retirados pelo mecânico conhecido por MANOEL PRETO. Disse que este fato se deu dois dias após terem levado a caminhonete D-20(...)
Mídia gravada, fl.65
A testemunha EVA ALVES ARAÚJO, declarou que:
¿(...) Disse ser esposa de Anízio. Confirmou que o denunciado foi quem entrou em sua casa, porém nesse dia nada foi levado. Não viu a retirada das peças da caminhonete, pois a mesma estava na casa da Maria. Seu marido lhe disse que as peças eram suas. Que seu marido não recuperou as peças que foram retiradas.
Mídia gravada, fl. 65).
A testemunha MANOEL DA SILVA, perante a autoridade judicial declarou:
¿(...)É conhecido por MANOEL PRETO. Disse que foi chamado pelo denunciado WEDEN para retirada de peças de uma caminhonete D-20 e foram até a casa do cunhado de ANÍZIO, onde se encontrava o veículo. Isso aconteceu por volta das 12 horas. Weden disse que era para o depoente retirar as peças do veículo e entrega-las para o pessoal que dizia ser dono das peças. Que chegou a falar com o Oficial de Justiça Maurício. Disse que retirou as peças, porém o veículo da qual foram retiradas as peças não foi removido. Disse que retirou o jacaré, que é uma peça grande, o motor de arranque, balança, setor de direção, turbina, diferencial e que o veículo não estava funcionando e que estava sem as rodas. Pessoas contaram que as peças foram retiradas da caminhonete apreendida e que Anízio retirou tais peças para colocar em sua caminhonete e que tais peças não ficaram com o denunciado Weden. A esposa de Anízio autorizou a entrada dos mesmo na residência.
Mídia gravada, fl. 56.

O denunciado WEDEN MÁCIO LOPES DE ARAÚJO, em seu interrogatório declarou:

¿(...) Disse que acompanhou o Oficial de Justiça que efetuou a apreensão da caminhonete D-20 e que o veículo saiu rebocado e quando o proprietário recebeu o veículo verificou que faltavam peças. Visualizou na presente audiência imagem do veículo pertencente ao Sr. Anízio onde estariam as peças retiradas do veículo recuperado e que o veículo do Sr. Anízio estava na casa de sua cunhada. O proprietário do veículo recuperado disse que a caminhonete havia sido roubada. O Sr. Oficial de Justiça disse ao Depoente se localizassem as peças furtadas era para que fossem devolvidas ao proprietário da caminhonete recuperada. Confirma que acompanhou a retirada das peças da caminhonete de Anízio e que as entregou mediante auto de entrega e que por isso não recebeu qualquer compensação financeira. Que sua intenção era devolver as peças para o seu legítimo proprietário, assim como ressalta ter mais de 20 anos de serviço e sentiu-se ofendido com as acusações feitas contra sua pessoa.
Mídia gravada, fl. 40.

Além de provas demasiadamente frágeis colhidas através dos depoimentos do suposto ofendido ANÍZIO LOPES DE ARAÚJO e demais testemunhas arroladas, não se concretiza a autoria delitiva atribuída ao Apeladao/réu WEDEN MÁRCIO LOPES DE ARAÚJO.

Não há nos autos comprovação de que tenha se apropriado de qualquer peças retirada do veículo que estava na propriedade de ANÍZIO LOPES ARAÚJO, assim como de que tenha auferido qualquer vantagem ilícita.

Consta ainda que na data de 04 de dezembro de 2013, fora lavrado Auto de Entrega das peças retiradas do veículo do suposto ofendido ANÍZIO LOPES DE ARAÚJO e entregues ao proprietário do veículo recuperado, Sr. ALEX RIBEIRO TARGINO.

Logo, percebe-se que não há como atribuir ou condenar o Apelado WEDEN MÁRCIO LOPES DE ARAÚJO, nas penas do art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (PECULATO-FURTO).

Não havendo provas suficientes para condenação do réu/Apelado, necessário se faz a sua absolvição.

É o que prediz a jurisprudência do Superior Tribunal Militar, conforme aresto colacionado:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. PGJM. PECULATO-FURTO (ART. 303, § 2º DO CPM). PRELIMINAR. DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. ALEGAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DE PARTE DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESERVAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DOS MATERIAIS APREENDIDOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. O Recurso preenche o requisito de admissibilidade, uma vez que se respalda em regras processual e regimental. 2. A Declaração de Voto Vencido rebateu, ponto a ponto, as teses da Defesa e os fundamentos da Sentença absolutória, não procedendo a alegação de trânsito em julgado de parte da matéria. 3. O MPM, desde o início da Ação Penal, demonstrou dúvida quanto ao enquadramento da conduta em questão, que poderia incidir nas sanções do crime de peculato-furto ou de receptação culposa.
4. Os fatos relatados na Denúncia não descrevem a prática do peculato-furto. 5. Não foram produzidas provas de que o Réu tenha subtraído a res ou de que tenha contribuído para que fosse subtraída. 6. A Denúncia não relata os detalhes e as circunstâncias em que teria ocorrido a subtração dos bens móveis. Inteligência do o art. 77 do CPPM. 7. Consultada, a Unidade Militar afirmou que não havia registro de qualquer subtração ou de desvio dos bens em questão. 8. Não há elementos suficientes para a sustentação do decreto condenatório, devendo ser mantido o Acordão proferido nos autos da Apelação
. 9. Preliminar rejeitada. Embargos conhecidos. Decisão unânime. 10. Embargos rejeitados. Decisão majoritária. (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001306-28.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 04/06/2020, Data de Publicação: 25/06/2020).
Negritei
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PECULATO-FURTO. MUNIÇÕES PERTENCENTES AO EXÉRCITO BRASILEIRO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. CONDUTAS NUCLEARES DO TIPO PENAL MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. UNANIMIDADE. A conduta tipificada no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar caracteriza-se pela ocorrência de uma das seguintes condutas nucleares: i) subtrair bem de propriedade da Administração Militar; ou ii) contribuir para esse que seja subtraído. Inexistindo provas de que o Acusado subtraiu o bem pertencente à Administração Militar, ou mesmo que tenha contribuído para a empreitada criminosa, impõe-se a sua absolvição, haja vista que, segundo a jurisprudência dos Pretórios, é vedada a aplicação da chamada responsabilização penal objetiva. Negado provimento ao Apelo ministerial. Decisão por unanimidade.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001024-24.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 17/09/2019).
Negritei

As provas carreadas aos autos mostram não haver embasamento para sustentação de um decreto condenatório.

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se favorável em seu parecer ministerial, conforme transcrição de excerto, às fls. 119:
¿(...) Não foi comprovado nos autos que o Acusado/Apelado, cometeu o crime do art. 303, § 2º, do COM. Tinha apenas a intenção de devolver ao verdadeiro dono, as peças retiradas do veículo recuperado por mandado judicial, que estava na propriedade de ANÍZIO LOPES ARAÚJO.
Não deve ser reformada a Sentença absolutória de fls. 84/89, em razão de não estar comprovada e demonstrada a prática delitiva, de peculato-furto, por parte do acusado WEDEN MÁRCIO LOPES DE ARAÚJO. A absolvição deve ser mantida, nos termos do art. 439, alínea ¿a¿ do Código Penal Militar (...)

Logo, não prospera a tese levantada pelo Apelante.

Ante o exposto
CONHEÇO
, do presente recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo o decreto absolutório
in totum.

É como voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2021.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora